Tribunal: TJSP
Processo: 1003213-32.2024.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Possibilidade. Determinação de regularização da procuração. Questão preclusa visto que a decisão não foi objeto de recurso. De qualquer forma, a procuração veio assinada por meio de certificação digital da empresa "ZapSign". Ausência

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Possibilidade. Determinação de regularização da procuração. Questão preclusa visto que a decisão não foi objeto de recurso. De qualquer forma, a procuração veio assinada por meio de certificação digital da empresa "ZapSign". Ausência de credenciamento da referida plataforma como autoridade certificadora de categoria A3, perante o ICP-Brasil. Precedentes. Posterior ordem de emenda da inicial para comprovação do prévio requerimento administrativo. Matéria decidida no agravo de instrumento no 2270499-54.2024.8.26.0000. Descumprimento deliberado da ordem. Necessidade de manutenção da extinção dos pedidos iniciais, sem resolução de mérito. Inexistindo a formalização do processo propriamente dita, não há falar em sua suspensão com base no que restou determinado por este Tribunal de Justiça em razão do Tema 51 (Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000) e por força da ordem contida na afetação do Tema Repetitivo 1.264, do STJ. A questão envolvendo a necessidade de o processo ser suspenso deveria ser analisada em momento posterior, qual seja, após a verificação da existência do interesse de agir do recorrente e a admissão de sua petição inicial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.